Tribunal: TJSP
Processo: 1009337-55.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AO PEDIDO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO DA AUTORA VISANDO A QUE SE COMINE AO REQUERIDO A OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO REGISTRO DOS FORMAIS DE PARTILHA, E QUE SE REFORME A R. SENTENÇA, MODIFICANDO-SE O TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS DEVIDOS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. A

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO, CUMULADA COM ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA AO PEDIDO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. RECURSO DA AUTORA VISANDO A QUE SE COMINE AO REQUERIDO A OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO REGISTRO DOS FORMAIS DE PARTILHA, E QUE SE REFORME A R. SENTENÇA, MODIFICANDO-SE O TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS DEVIDOS PELA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL. A APELANTE TAMBÉM QUESTIONA OS CRITÉRIOS PELOS QUAIS FORAM FIXADOS OS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

ENCARGOS RELACIONADOS AO REGISTRO DOS FORMAIS DE PARTILHA QUE, AUSENTE ESTIPULAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO, DEVEM SER DISTRIBUÍDOS DE FORMA PROPORCIONAL AOS RESPECTIVOS QUINHÕES HEREDITÁRIOS, TAL COMO O DETERMINA A R. SENTENÇA.

TERMO INICIAL DOS ALUGUÉIS QUE CORRESPONDE À DATA DA CITAÇÃO DO CONDÔMINO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM ANTES DESSE MOMENTO QUE, NÃO HAVENDO QUALQUER OPOSIÇÃO PELO CONDÔMINO INTERESSADO, EQUIVALE A UMA ESPÉCIE DE COMODATO, NÃO GERANDO ASSIM O DIREITO AO PERCEBIMENTO DE ALUGUÉIS.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE, EM NÃO SENDO MENSURÁVEL O EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO, DEVE-SE BASEAR NO CRITÉRIO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CAPÍTULO SENTENCIAL REFORMADO.

RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.